Tribunal: TJPA
Processo: 0807136-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807136-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: VALDENI MESQUITA MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PRAINHA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0807136-14.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0000221-91.2010.8.14.0090

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: VALDENI MESQUITA MAGALHAES

IMPETRANTE: DR. LUIZ CELSO DA SILVA - OAB PA19223

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PRAINHA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, II E VI DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR
.
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL.
NÃO VERIFICADA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DE
CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
.
INSUFICIÊNCIA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0807136-14.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0000221-91.2010.8.14.0090

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: VALDENI MESQUITA MAGALHAES

IMPETRANTE: DR. LUIZ CELSO DA SILVA - OAB PA19223

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PRAINHA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, II E VI DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar em favor de
VALDENI MESQUITA MAGALHAES
, contra decisão do Juízo da Vara Única de Prainha que manteve a custódia cautelar do paciente nos autos do processo n° 0000221-91.2010.8.14.0090.

Narra a impetração que o coacto sofre constrangimento ilegal, uma vez que o decreto preventivo se deu por ato de ofício do Juízo
a quo
, desprovido de fundamentação idônea, bem como a existência de condições pessoais favoráveis aptas a garantir a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesses termos pugna liminarmente pela concessão da ordem, requerendo a revogação da prisão preventiva com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, bem como sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. nº 19380644).

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora prestou seus esclarecimentos mediante o Ofício nº 019-GAB/2024, datado de 07 de maio de 2024 (Id nº 19433177).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(Id. nº 19497348).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental deve ser
conhecida,
porém
denegada.

Inicialmente, verifico a existência de representação da autoridade policial requerendo a prisão preventiva de ambos os réus, conforme se depreende do documento de Id. 19312378 p.6 que destaco a seguir:

Ademais, cumpre ressaltar que a decisão que a decisão segregatícia foi proferida em 06/05/2010, durante a vigência do antigo art.311 do CPP, inexistindo à época as previsões trazidas pela Lei 13.964/2019, permitindo ao Juiz decretar, de ofício, a medida cautelar ora em exame.

Neste contexto, inviável acolher a tese de atuação ilegal do magistrado de primeiro grau, razão pela qual passo a análise da fundamentação da decisão que manteve a segregação do paciente.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese,
não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve a constrição da liberdade do paciente
, pois está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

A revogação da prisão preventiva, prevista no art. 316, do CPP, será concedida, quando não mais estiverem presentes os fundamentos que levaram a decretação da custódia provisória.

Assim, nesta fase, seria desidiosa a revogação da prisão preventiva imposta, uma

vez que,
a liberdade, causaria, no mínimo, insegurança à família da vítima, lembrando que estamos numa comunidade pequena onde as pessoas frequentam lugares públicos e rotineiramente se encontram, fato que ensejaria, por obviedade, um grande temor da família da vítima deparar-se com os indiciados.

É importante ressaltar que
após a suposta prática do crime, ocorrido na data de 01 de janeiro de 2010, os acusados se evadiram do distrito da culpa e permaneceram foragidos da justiça até a data de 04 de abril de 2024
, quando os Mandados de prisão nº 0000221-91.2010.8.14.0090.01.0001-08 e nº 0000221-91.2010.8.14.0090.01.0002-10 foram cumpridos (ID nº 112756919 - Pág. 6),
situação que evidencia a necessidade da medida como forma de assegurar a eventual aplicação da lei penal.

Ante o exposto, demonstrada a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no Art. 319 do CPPB e subsistindo os requisitos ensejadores da segregação cautelar excepcional, o que impede a aplicação do Art. 316 do CPPB, acolho o parecer ministerial e
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
formulado pela defesa dos requerentes, com fulcro nos artigos 312, caput c/c 313, I, todos do Código de Processo Penal Brasileiro.

,(...)” [negritei]

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o
periculum libertatis
com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Outrossim, em relação ao
pedido subsidiário
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/08/2024